Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação.
1 - As provas - apreensão no veículo do acusado de 19 porções de maconha e dinheiro de origem duvidosa somados ao depoimento de policial que disse ter o réu admitido o transporte das drogas do Distrito Federal para comercializá-las em outra unidade da federação - são suficientes para demonstrar o cometimento do crime de tráfico interestadual de drogas.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias fáticas - apreensão de 439,40g de maconha fracionada na posse do réu e dinheiro - indicam que o acusado transportou a substância entorpecente para fins de difusão ilícita.
4 - Apelação não provida.